Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740249-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DA PENA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos. 4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição. 5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens. 6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas. 7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos. 8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos. Tese de julgamento: 1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade. 2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada. 3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa. 4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o, §4o da Lei 9613/1998 e 315, §2o, inciso IV, do CPP, diante da ocorrência de bis in idem na aplicação da causa de aumento da pena do artigo 1o, §4o, da Lei 9.613, pois foi simultaneamente condenado por integrar organização criminosa, pugnando pelo seu afastamento; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que foram utilizadas condenações ocorridas há mais de 10 anos. Invoca o direito ao esquecimento; c) artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/13 (relação com outras organizações criminosas), defendendo a ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, requerendo a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto); d) artigo 59 do CP, porque a fundamentação sobre a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria do crime de lavagem de capitais é genérica, sem a devida individualização da conduta; e) artigo 1o, §4o da Lei 9.613/98, porquanto os julgadores apenas transcreveram o que dita o texto legal, sem fundamentar concretamente o porquê da exasperação em 1⁄2 (metade) no crime de lavagem de capitais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, §4o, da Lei 9.613/1998 (duas vezes); 315, §2, inciso IV, do Código de Processo Penal, 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, e 59 do CP (duas vezes). Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à prática reiterada e por intermédio de organização criminosa, (Lei n. 9.613/98, art. 1o, § 4o), merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 53 dias-multa. .... Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, tem-se que recebeu análise desfavorável a relativa à culpabilidade, tendo em vista o longo período pelo qual atuou (quase dois anos) e o alto volume de capital movimentado e também a relativa aos maus antecedentes tendo em vista a existência de três condenações anteriores, uma das quais será valorada adiante a título de reincidência, persistindo as outras duas. Assim, fixou-se a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa. Sem reparos .... Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à existência de atuação com outra organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 4o, inc. IV), conforme fundamentado quando da dosimetria de Cícero. Merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.. ... Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, tem-se que recebeu análise desfavorável a relativa à culpabilidade, tendo em vista o longo período pelo qual atuou (quase dois anos) e o alto volume de capital movimentado e também a relativa aos maus antecedentes tendo em vista a existência de três condenações anteriores, uma das quais será valorada adiante a título de reincidência, persistindo as outras duas. Assim, fixou-se a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa. Sem reparos.Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à existência de atuação com outra organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 4o, inc. IV), conforme fundamentado quando da dosimetria de Cícero. Merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. ... Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à prática reiterada e por intermédio de organização criminosa, (Lei n. 9.613/98, art. 1o, § 4o), merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 53 dias-multa. (ID 68502312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023